Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738513-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida ação de conhecimento (0741089-55.2021.8.07.0001) movido por RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO. A decisão agravada indeferiu dilação de prazo formulado pela parte autora e majorou a multa por descumprimento para R$ 1.000,00 por dia, limitados a R$ 50.000,00 (ID 140034613): “Trata-se de Ação Ordinária movida por RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 109337692, a tutela antecipada pelo requerido foi deferida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as requeridas, no prazo de 05 dias, efetuem a baixa na hipoteca que recai sobre a unidade autônoma apartamento 203 da Torre 2 e vaga de garagem no. 85, do empreendimento “PRAIA BELA RESIDENCE &amp; MALL”, contendo área privativa de 33,90 m2, sendo a fração ideal 0,002121 e vaga de garagem com área de 12,00 m2, matrícula n. 302367 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sob pena de imposição de multa. Intimadas por diversas vezes, a parte requerida ainda não cumpriu o disposto na referida decisão. Através da petição de id. 139469459, requer a parte autora a dilação de prazo para cumprimento da medida. Decido. Indefiro o pedido. A decisão de deferimento da tutela foi proferida há quase um ano. Trata-se de tempo mais do que suficiente para cumprimento da medida, não havendo que se falar em prorrogação de prazo. Tendo em vista a recalcitrância no cumprimento da medida, majoro a multa por descumprimento para R$ 1.000,00 por dia, limitados a R$ 50.000,00. Fica a parte autora intimada a se manifestar acerca dos mandados não cumpridos de id. 139590465 e id. 139590570. Prazo: 5 dias”. Nas razões do recurso, o recorrente afirma que devido à complexidade da causa, se faz necessário certo tempo para que haja todos os trâmites junto ao cartório para proceder com a efetiva baixa na hipoteca. Esclarece que se mostra totalmente indevida a sua condenação ao pagamento do montante, uma vez que não ocorreu o descumprimento da determinação judicial, sendo necessário apenas a dilação do prazo concedido para que haja a efetivação do pedido junto ao cartório competente, caracterizando enriquecimento injusto do credor (art. 884 do CC). Caso não seja o entendimento em afastar a aplicação da multa, requer que a multa seja limitada, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar futuros prejuízos à Casa Bancária e enriquecimento ilícito do agravado. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e dando-lhe ao final total provimento, a fim de que seja afastada a multa arbitrada ou ao menos reduzida em patamar razoável, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41250655), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à ação ordinária movida por RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, em que se requer, em sede de tutela de urgência, a baixa da hipoteca que recai sobre a unidade autônoma “apartamento 203 da Torre 2 e vaga de garagem no. 85, do empreendimento “PRAIA BELA RESIDENCE &amp; MALL”, contendo área privativa de 33,90 m2, sendo a fração ideal 0,002121 e vaga de garagem com área de 12,00 m2”. O Juízo a quo determinou ao Banco do Brasil que comprove, no prazo de 48 horas, que deu início aos procedimentos de baixa da hipoteca objeto da tutela de id. 109337692 (ID 138948089). Visando possibilitar a concretização do direito pleiteado pelo autor e considerando a realidade dos trâmites burocráticos, mostra-se necessária a dilação do prazo fixado pelo Juízo, tendo em vista que o período de 48 (quarenta e oito) horas é exíguo para o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SÚMULA No 308 DO STJ. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA PÚBLICA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a realizar a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel descrito na inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$15.000,00. 2. É entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça de que a inclusão da instituição financeira no pólo passivo da demanda é opcional, sobretudo quando aplicável à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, em que todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela má prestação do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira, podendo o consumidor/comprador ajuizar a ação em face de um ou de outro, devendo, na hipótese, a promitente vendedora, caso condenada, ajustar-se com o banco credor, repassando ao agente financeiro o valor do imóvel ou oferecer outro bem equivalente em garantia. 3. Não tem eficácia perante o consumidor, adquirente de boa-fé, a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação da Súmula 308 do STJ. 4. Independentemente da ciência do promitente comprador acerca da possibilidade do gravame incidente sobre o imóvel, o adimplemento integral do preço gera para a empresa ré, vendedora, a obrigação de baixar a hipoteca e outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador, tendo em vista que a demora no cumprimento da referida obrigação gera o efetivo prejuízo ao adquirente, que vê limitado o exercício do seu direito à propriedade. 5. A fim de possibilitar a real concretização do direito pleiteado pela autora e considerando a realidade dos trâmites burocráticos, mostra-se necessária a dilação do prazo fixado na sentença de origem, tendo em vista que o período de cinco dias é exíguo para o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07022023520178070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/3/2018.) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para dilatar o prazo para o cumprimento da medida para 10 (dez) dias improrrogáveis, afastando a majoração da pena de multa fixada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2022 14:31:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador